Tribunal: TJMT
Processo: 1034891-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034891-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVERSON BUENO ZANDAVALI - CPF: 731.028.221-34 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 24.856.160/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 34.568.169/0001-64 (RECORRIDO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SEGURO AUTOMOBILÍSTICO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO – CULPA DA PARTE RECLAMANTE – AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO DISPONIBILIZADA – CIÊNCIA E INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE -
COMPROVAÇÃO DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob os argumentos de que: “
Com efeito, a empresa ré trouxe aos autos todos os documentos que comprovam que foi realizado todos os procedimentos necessários para a autorização da realização do conserto, tendo o prazo se prorrogado pela culpa do autor, que deixou de levar seu veiculo para fazer a avaliação, conforme se pode observar dos e-mails de id no 126691718, 126691719,
documentos esse que não foram impugnado pela parte autora.
Ato continuo, após a autorização do conserto, as requeridas enfrentaram problemas para localização de peças, tendo em vista que a comcessionária do veículo não as dispunha a pronta entrega, todavia, reuniram todos os esforços, e conseguiram achar todas. Quanto ao tempo despendido para a aquisição das peças, este é perfeitamente compreensível, eis que é de sabença comezinha que as concessionárias de veículo muitas vezes não possuem as peças a pronta entrega, quiçá possuem as peças, a depender do ano e modelo do veículo. Nota-se que após a aquisição de todas as peças, as requeridas entram em contato com o autor para o mesmo deixasse seu veículo para a realização dos reparos necessários, todavia, o autor não cumpriu a parte que lhe cabia, e sequer respondeu a empresa ré, conforme se pode verificar dos documentos de id no 126691737 e 126691740,
documentos esses que também não foram impugnados pelo autor
”
. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que foi disponibilizada a autorização de conserto pela parte promovida, entretanto, a parte promovente não trouxe aos autos qualquer laudo de avaliação.

Ademais, verifica-se que não
ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil) por parte da reclamada, conforme perfeitamente demonstrado na sentença
“
as requeridas entram em contato com o autor para o mesmo deixasse seu veículo para a realização dos reparos necessários, todavia, o autor não cumpriu a parte que lhe cabia, e sequer respondeu a empresa ré, conforme se pode verificar dos documentos de id no 126691737 e 126691740,
documentos esses que também não foram impugnados pelo autor
.”

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 e N.U 1001201-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Dessa forma,
denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial,
o que implica na improcedência dos pedidos
.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024